Tribunal: TJPA
Processo: 0800683-70.2025.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800683-70.2025.8.14.0128

APELANTE: JHONATAN DA SILVA MARINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, I, DA LEI 11.340/2006. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE CORPO DE DELITO. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. INAPLICABILIDADE DA TESE DE HEARSAY TESTIMONY. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com fixação de indenização mínima de R$ 2.000,00 à vítima e manutenção das medidas protetivas. A defesa sustenta fragilidade probatória, alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima e em depoimentos indiretos de policiais, bem como na suposta inconclusividade do laudo pericial, pleiteando absolvição com fundamento no art. 386, II, V e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, diante da alegação de que a decisão estaria fundada apenas na palavra da vítima, em testemunhos indiretos e em laudo pericial supostamente inconclusivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada por exame de corpo de delito que atesta lesão por trauma contuso na região facial da vítima, compatível com agressão física recente, sem indicação de causa diversa plausível.

A palavra da vítima, prestada em juízo sob o crivo do contraditório, revela-se firme, coerente e harmônica, descrevendo a agressão, sua motivação e circunstâncias, encontrando respaldo nos vestígios físicos constatados.

Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 2.285.584/MG).

Os policiais militares, embora não tenham presenciado a agressão, depõem sobre fatos diretamente constatados no atendimento da ocorrência, como a presença de hematomas e a espontaneidade da narrativa da vítima, constituindo prova judicializada apta a integrar validamente o acervo probatório.

Não se configura hipótese de hearsay testimony, pois a vítima foi ouvida em juízo como fonte direta da informação, havendo ainda prova pericial e elementos objetivos convergentes.

A alegação de embriaguez e ausência de lembrança dos fatos, desacompanhada de versão alternativa consistente ou prova em sentido contrário, não gera dúvida razoável capaz de infirmar a autoria.

Demonstradas a materialidade e a autoria, inexiste espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por prova pericial e elementos objetivos, é suficiente para fundamentar condenação por lesão corporal no âmbito da violência doméstica. 2. Depoimentos de policiais que atenderam a ocorrência, ainda que não presenciais, constituem prova válida quando relatam fatos diretamente constatados. 3. Não há hearsay testimony quando a vítima presta depoimento direto em juízo sob contraditório e sua narrativa é confirmada por outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; CPP, arts. 155 e 386, II, V e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.8.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0800683-70.2025.8.14.0128, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800683-70.2025.8.14.0128

APELANTE: JHONATAN DA SILVA MARINHO

ADVOGADA: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO CABRAL SANTOS – OAB/PA 25.933-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por JHONATAN DA SILVA MARINHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, nos autos da ação penal nº 0800683-70.2025.8.14.0128, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização mínima no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da vítima Nilce Silva de Cristo Menezes, além das custas processuais, mantendo-se as medidas protetivas anteriormente deferidas.

Consta da denúncia que, no dia 06 de julho de 2025, por volta das 21h30min, no interior do estabelecimento denominado “Bar Enseada”, localizado na Orla da cidade de Terra Santa/PA, o acusado, movido por ciúmes, agrediu fisicamente sua companheira, desferindo-lhe um soco no rosto, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme laudo de exame de corpo de delito. Recebida a denúncia, foi regularmente processado o feito, com a oitiva da vítima, de policiais militares que atenderam a ocorrência e o interrogatório do réu. Ao final, sobreveio sentença condenatória.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, ao argumento de que a condenação estaria fundada exclusivamente na palavra da vítima e em depoimentos indiretos de policiais que não presenciaram os fatos, invocando o art. 155 do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, que o laudo pericial limita-se a registrar “trauma contuso”, sem comprovar tecnicamente a dinâmica da agressão ou o nexo causal com a conduta imputada, pugnando, ao final, pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, incisos II, V e VII, do CPP.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal à pretensão defensiva de absolvição do apelante quanto ao delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, sob o argumento de fragilidade probatória, sustentando que a condenação estaria fundada exclusivamente na palavra da vítima, corroborada apenas por depoimentos indiretos de policiais militares e por laudo pericial supostamente inconclusivo.

Passo ao exame.

II – DO MÉRITO

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo exame de corpo de delito, que atestou a existência de lesão por trauma contuso na região facial da vítima, compatível com agressão física recente. O laudo não é genérico nem imprestável, como pretende a defesa; ao contrário, certifica a presença de lesão concreta e contemporânea aos fatos narrados, não havendo qualquer elemento técnico que indique causa diversa plausível ou que comprometa sua validade.

No tocante à autoria, a vítima, em juízo, prestou relato firme, coerente e harmônico, descrevendo a agressão sofrida, a motivação por ciúmes e as circunstâncias em que o acusado desferiu o golpe em seu rosto. Seu depoimento manteve-se linear, sem contradições relevantes, e encontra respaldo nos vestígios físicos constatados.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância. Nesse sentido:

“
Em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos, é dotada de especial relevância probatória” (STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/8/2023).

Tal orientação não confere valor absoluto ao depoimento da ofendida, mas reconhece que ele, quando consistente e amparado por elementos objetivos, pode constituir fundamento idôneo para a condenação. No caso concreto, embora o fato tenha ocorrido em ambiente público, inexistem testemunhas presenciais arroladas, o que, por si só, não invalida a prova produzida. A narrativa da vítima encontra confirmação no exame de corpo de delito e nas circunstâncias objetivamente constatadas pelos policiais que atenderam a ocorrência, os quais relataram a presença de hematomas visíveis na face da ofendida e a espontaneidade de sua narrativa logo após os fatos.

A alegação defensiva de que os policiais seriam meras “testemunhas de ouvir dizer” não prospera. Embora não tenham presenciado o momento exato da agressão, depuseram acerca de fatos diretamente constatados no atendimento da ocorrência, conferindo suporte periférico e convergente à versão da vítima. Trata-se de prova judicializada sob o crivo do contraditório, apta a integrar validamente o conjunto probatório.

Não procede, ainda, a tentativa defensiva de equiparar o presente caso aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da denominada
hearsay testimony
. Nos julgados invocados, a Corte Superior afastou decisões fundamentadas exclusivamente em depoimentos indiretos, desacompanhados de outros elementos probatórios judicializados e sem confirmação em juízo pela própria fonte originária da informação. A hipótese dos autos é diversa. Aqui, a vítima foi ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório, prestando relato direto dos fatos; além disso, há prova pericial atestando a lesão corporal e confirmação, por agentes públicos, das circunstâncias objetivamente constatadas imediatamente após o evento. Não se trata, portanto, de condenação fundada unicamente em relato de “ouvir dizer”, mas de conjunto probatório harmônico e convergente, apto a sustentar o édito condenatório.

Por sua vez, o réu limitou-se a alegar não se recordar dos fatos em razão de embriaguez, não apresentando versão alternativa consistente capaz de gerar dúvida razoável quanto à autoria. A negativa genérica, desacompanhada de qualquer elemento probatório em sentido contrário, não é suficiente para infirmar o acervo probatório formado.

Não se está, portanto, diante de mera oposição entre versões. O que se verifica é que a narrativa da vítima apresenta coerência interna e convergência com os elementos objetivos constantes dos autos, ao passo que a tese defensiva não logrou demonstrar inconsistência relevante capaz de abalar a conclusão firmada na sentença.

Assim, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, inexistindo dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio do in dubio pro reo, deve ser mantida a condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 20/03/2026